Tribunal: TJDFT
Processo: 0727045-65.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE MOEDA ESTRANGEIRA. CORRESPONDENTE CAMBIÁRIO. MANTIDA A RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CORRETORA DE CÃMBIO. HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. VIA IMPRÓPRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Trata-se de ação movida por Fernanda Gomes Calmo, com pedido de tutela de urgência, com vistas à rescisão de contrato de compra e venda de moeda estrangeira, com data certa de entrega. A contratante comprovou o pagamento acertado na avença, porém não recebeu a quantia em moeda estrangeira. A tutela cautelar foi parcialmente deferida e foi efetivado arresto na conta da embargante. Na sentença, a recorrente foi condenada solidariamente a restituir à autora o valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) e ao pagamento das verbas sucumbenciais.
2. Em sede de apelação, a sentença foi reformada apenas para fixar a taxa SELIC como índice de juros moratórios, mantidos os demais termos da decisão, inclusive quanto à legitimidade passiva da embargante
3. A embargante sustenta que o Acórdão atacado deve ser corrigido, pois, conforme já havia exposto, a transação cambial em questão é ilícita e, portanto, o contrato é nulo, o que impossibilitaria qualquer discussão dos seus termos. Reafirma que a pretensão autoral se baseia em negócio jurídico nulo e, assim, a condenação em responsabilidade solidária é contrária à lei.
4. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver no acórdão, obscuridade, contradição ou for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o tribunal, sendo admissíveis, ainda, para a correção de eventual erro material.
5. Quando o julgado diverge do entendimento da parte, não há que se falar em omissão, contradição ou obscuridade e, muito menos, em motivo para acolhimento de embargos declaratórios.
6. A não ocorrência dos vícios apontados demonstra que o interesse da embargante é o de rediscutir a matéria já enfrentada pelo Colegiado quando do julgamento da apelação, providência incompatível com o manejo dos embargos de declaração. Via imprópria.
7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.